Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Recorrente que tinha por fim o pagamento correspondente à correção de verbas em caderneta de poupança por força de expurgos inflacionários. O Agravante sustenta, inicialmente, ilegitimidade de parte da Exequente, ao argumento de que sentença exarada na ação coletiva exequenda beneficia apenas os poupadores do Banco do Brasil S/A. à época da propositura da Ação Civil Pública, que não é a hipótese dos autos. No mérito, alega excesso de execução, na medida em que, conforme se extrai do título exequendo da 12a Vara Cível de Brasília, não é cabível a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados. Em relação aos juros de mora, diz que nas ações de liquidação e execução individual de sentença o termo inicial de incidência de juros moratórios, a teor dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, deverá ser a citação nesta ação, e não a citação na ação coletiva, e a majoração desses juros de 0,5% para 15% ao mês, após a entrada em vigor do Código Civil, é ilegal. Quanto à atualização monetária da poupança, assinala a ausência de pedido expresso neste sentido, ou, na hipótese de incidência do percentual, que seja aplicado o índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, segundo o entendimento jurisprudencial. Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais, diz que são incabíveis nas execuções individuais de sentença os honorários aplicados na fase de conhecimento da ACP, posto que, se arbitrados, pertencem aos advogados que atuaram na fase de conhecimento, que não são os mesmos da presente demanda. Além do que, em decorrência do sedimentado posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, houve a edição das Súmulas 517 e 519, que dispõe quanto à inaplicabilidade do arbitramento de honorários advocatícios, em sede de cumprimento de sentença, quando do depósito tempestivo. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, pede a liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e no mérito o provimento do recurso para que não haja a incidência de juros remuneratórios, para que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do banco nos autos de cumprimento de sentença, a aplicação da correção monetária no percentual indicado e a exclusão da condenação do banco ao pagamento dos honorários advocatícios aplicados. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que a decisão impugnada não merece reforma, na medida em que se obedeceu aos parâmetros fixados pelas Cortes Superiores em relação à matéria. Neste aspecto, quanto à alegada ilegitimidade de parte da Recorrida, importa notar que os poupadores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, conforme julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Temas ns. 723 e 724). Assim, tendo a exequente comprovado ser titular de conta poupança junto ao Banco em período abrangido por plano econômico que deu causa à sentença coletiva exarada no processo de no 0403263-60.1993.8.26.0053, inegável a existência de legitimidade ativa para promover o presente cumprimento. Em relação aos índices incidentes no débito, consta na decisão exequenda: “(...) 4) Juros contratuais e juros de mora: Em relação aos juros, rejeitos os embargos de declaração. A decisão judicial foi clara em sua sentença, fls. 356 e 371, ao fixar que o montante a ser pago será atualizado a partir da data de cada expurgo até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora desde a citação (fls. 356). A fls. 371 foi definido que os juros serão pagos no percentual de meio por cento sobre o saldo das cadernetas de poupança atualizado pelo índice de 42,72% (valor já corrigido pela decisão do STJ). Na decisão de fls. 2769 da carta de sentença, e que portanto vale para todas as execuções, ainda estabelece que o índice de correção de 42,72% deverá ser acrescido de juros contratuais de 0,5%, mas juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5%, até a entrada em vigor do NCC, quando os juros passam a ser de 1% ao mês...” (ID 102767047, p. 8). Quanto aos juros remuneratórios, de fato, o Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento (Tese 887) no sentido de que “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” Portanto, havendo no título objeto do cumprimento de sentença disposição expressa acerca dos juros remuneratórios, dos juros de mora, e da correção incidente, padece de razão o Recorrente quando busca alterar tais disposições por expressa ofensa à coisa julgada material. Vale ressaltar, apenas para argumentar, que, em relação aos juros remuneratórios, tal como fixados encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que de que, em sede de execução de sentença proferida em ação coletiva, somente devem ser incluídos os juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) se a sentença expressamente os previu e exatamente pelo período nela determinado (AgRg no REsp 1474201 / SP). Da mesma forma, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI) em sede de recursos repetitivos, a incidência de juros de mora nos cálculos relativos a expurgos inflacionários ocorre a partir da data de citação na ação civil pública cuja sentença seja objeto de cumprimento. Por fim, o percentual de correção fixado foi o encampado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1876053/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021; EDcl no AgInt no AREsp 1536005/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021, dentre outros). Finalmente, são devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que realizado depósito em garantia do juízo. É cediço que o depósito em garantir do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação, e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, uma vez que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. A respeito, destaca-se o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.175.763/RS, julgado em 21/06/2012, no sentido de que "a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exeqüendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor". Com estas considerações, por ora, tenho que a r. decisão impugnada não merece reformas. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator